Tribunal: TJDFT
Processo: 0700848-46.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa. Direito administrativo e constitucional. Mandado de segurança. Contratação temporária de professor substituto. Requisito de formação acadêmica. Inexistência de licenciatura em pedagogia. Observância ao edital. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação buscando reformar sentença que concedeu a segurança para reconhecer o direito de candidato à contratação temporária como professor substituto da SEE/DF, com base em curso de formação pedagógica para graduados não licenciados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o curso de formação pedagógica para graduados não licenciados supre o requisito de licenciatura plena em Pedagogia, exigido pelo edital do processo seletivo simplificado para professor substituto da SEE/DF.
III. Razões de decidir
3. O Edital no 53/2023 da Secretaria de Educação do Distrito Federal exige, para o cargo de Professor Substituto de Educação Básica – Anos Iniciais, alternativamente: (i) licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou educação infantil; (ii) licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor da Resolução CNE/CP no 2/2019; ou (iii) licenciatura em Normal Superior, todos fornecidos por instituição reconhecida pelo MEC.
4. A formação pedagógica para graduados não licenciados, prevista na Resolução CNE/CP no 2/2019, possui carga horária mínima de 760 (setecentas e sessenta) horas e destina-se exclusivamente à habilitação para o magistério em áreas ou componentes curriculares específicos, não se equiparando à licenciatura em Pedagogia necessária para atuação nos anos iniciais da educação básica.
5. O curso de formação pedagógica cursado pelo impetrante, com carga de 1.200 horas, destina-se à habilitação de bacharéis e tecnólogos para lecionar nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio não se equiparando à licenciatura em Pedagogia exigida para atuação nos anos iniciais da educação básica, que requer formação específica com carga horária mínima de 3.200 (três mil e duzentas) horas, distribuída nos Grupos I, II e III estabelecidos na Resolução CNE/CP no 2/2019.
6. A ausência de diploma de licenciatura em Pedagogia constitui impedimento objetivo à posse no cargo de Professor de Educação Básica – Anos Iniciais, sendo legal o ato administrativo que nega a contratação por inobservância dos requisitos estabelecidos no edital do certame.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e provida, para reformar a sentença e denegar a segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 61, parágrafo único; LDB – Lei no 9.394/1996, art. 61; Resolução CNE/CP no 2/2019, arts. 10 e 11; Resolução CNE/CP no 4/2024, art. 15, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.743.835/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. em 19/6/2018; TJDFT, APC n. 0710709-15.2022.8.07.0001, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. em: 10/7/2024.